Tribunal: TJDFT
Processo: 0029966-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS DE MORA. TEMA 810 – STF. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Repercussão Geral no RE 870.947, “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
2. A Taxa Referencial é o índice ao qual é vinculada a correção monetária das cadernetas de poupança, mas que não se mostra idônea para preservar o poder aquisitivo da moeda, devendo ser aplicado o IPCA-E, que melhor recompõe a moeda, de acordo com o entendimento do STF e do STJ.
3. Assim, relativamente às condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como é o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, quando posteriores à vigência da Lei 11.960/2009, sujeitam-se aos seguintes encargos: (i) juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e (ii) correção monetária com base no IPCA-E.
4. Agravo interno conhecido e não provido.